Tribunal: TCU
Processo: 016.329/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8609/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça denominada "Recurso de Reconsideração" interposta por Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos (peça 52) contra o Acórdão 12277/2019-TCU-Segunda Câmara . Nestes autos, examinou-se Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, atual Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, vinculada ao Ministério da Cidadania, em desfavor da Sra. Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos, Prefeita de Sertânia/PE no período de 2009/2012, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 168/2009. Considerando que, por intermédio do Acórdão 12277/2019-TCU-Segunda Câmara , as alegações de defesa da ex-prefeita foram rejeitadas, sendo fixado novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento do débito imputado; Considerando que, em face dessa decisão, a responsável opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e, no mérito, providos pelo Acórdão 4385/2020-TCU-Segunda Câmara , excluindo as parcelas referentes ao período de 10/3/2011 a 27/3/2011 do débito que lhe foi imputado, mediante a alteração da redação do subitem 9.1 do mencionado Acórdão 12.277/2019; Considerando que, nesta oportunidade, a referida ex-gestora busca combater o referido decisum que rejeitou suas alegações de defesa, concedendo-lhe novo prazo para comprovar o recolhimento do débito; Considerando que não há que se falar em cabimento de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas, mas rejeita as alegações de defesa e fixa prazo para recolhimento de recursos federais, conforme o disposto no art. 279 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 23, §§ 1o e 2°, da Resolução/TCU 36/1995; Considerando que o Regimento Interno/TCU atribui a tais decisões, quais sejam, àquelas que rejeitam as alegações de defesa, a natureza de decisão preliminar, nos termos dos seus arts. 201, § 1o, e 285, não sendo possível, portanto, receber a peça em exame como recurso de reconsideração, por falta de amparo regimental, devendo a peça ser aproveitada como novos elementos de defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada pela Sra. Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos como mera petição e aproveitá-la como elementos complementares de defesa, nos termos do parágrafo único do art. 279 do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de encaminhar à responsável e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social cópia desta deliberação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 016.329/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos (XXX.129.024-XX). 1.2. Recorrente: Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos (XXX.129.024-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sertânia/PE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Napoleão Manoel Filho (20238/OAB-PE) e outros, representando Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.